Tribunal: TJES
Processo: 5002262-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002262-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON LIMA DOS REIS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Emerson Lima dos Reis, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, com as majorantes do artigo 40, IV e VI), bem como posse ilegal de arma de fogo e munições (artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03).

Sustenta a defesa que a decisão que manteve a prisão preventiva seria genérica e desprovida de fundamentação concreta, que o paciente não foi alvo direto do mandado de busca e apreensão e que não há elementos suficientes que justifiquem sua segregação cautelar

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva, notadamente se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O paciente foi preso em local onde foram apreendidas armas de fogo, munições e substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão e cadernetas com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.
5. Consta dos autos que o paciente tentou evadir-se durante a abordagem policial, fato que reforça o periculum libertatis e a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
6. A gravidade concreta dos crimes imputados e os elementos indiciários que apontam para sua vinculação a atividades ilícitas justificam a segregação preventiva, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento

"A presença de armas, munições e substâncias entorpecentes no local da abordagem, aliada à tentativa de evasão do paciente, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a interrupção de atividades criminosas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código de Processo Penal, art. 312.

Lei 11.343/06, arts. 33 e 35, com as majorantes do art. 40, IV e VI.

Lei 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 548.259/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15/04/2020.

STJ, AgRg no RHC 119.121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/11/2019.

STJ, AgRg no HC 953.862/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002262-62.2025.8.08.0000

PACIENTE:
EMERSON LIMA DOS REIS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO - 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMERSON LIMA DOS REIS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000249-22.2024.8.08.0030, por encontrar-se preso preventivamente desde 24/3/2024 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (com a incidência das majorantes previstas no artigo 40, IV e VI, da Lei 11.343/06), bem como dos delitos previstos nos artigos 12, caput, e 16, caput, da Lei 10.826/03.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) a decisão por meio da qual foi mantida a prisão é genérica, não demonstrando concretamente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; (ii) o paciente não teria sido alvo do mandado de busca e apreensão, e nenhum elemento ilícito teria sido encontrado em sua posse; (iii) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego, o que indicaria a possibilidade de responder ao processo em liberdade; (iv) em caso de condenação, o regime inicial poderá ser diverso do fechado; (v)

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 12265301.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 12441384) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 12603462) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a posteriori, somente quando da análise do mérito da causa.

Pois bem.

Segundo a denúncia, no dia 22/3/2024, por volta das 18h16min, na Avenida Tomé de Souza, 1025, Interlagos, em Linhares, os réus Rafael Barbosa Machado, Emerson Lima dos Reis, Alesandra Barbosa Reis e Maicon Santos Pedroso, em comunhão de vontades e desígnios com outros indivíduos e com o adolescente N. D. S., com vontades livres e conscientes, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente.

Ademais, os denunciados possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições, de uso permitido no interior de suas residências, bem como possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições, de uso restrito.

Consta dos autos que policiais militares, com a finalidade de dar cumprimento a um mandado de busca e a apreensão deferido na Ação Cautelar nº 5002513-24.2024.8.08.0030, dirigiram-se até o endereço alvo, onde apreenderam 01 (uma) pistola PT 938, calibre 380, número de série KGN34132 com 02 (dois) carregadores e 25 (vinte e cinco) munições calibre 380 intactas com um coldre. Debaixo do colchão de um quarto foi encontrada 01 (uma) espingarda sem calibre identificado.

Além disso, também foram encontrados duas balanças de precisão, 01 (uma) sacola contendo 01 (uma) porção grande de maconha pesando aproximadamente 300g, 02 (duas) munições calibre 38 intactas; 06 (seis) munições .40 intactas; 01 (uma) munição calibre 32 intacta; 01 (uma) munição calibre 32 deflagrada; 10 (dez) munições calibre 38 deflagradas; 03 (três) cadernetas com anotações de tráfico de drogas.

Também foram apreendidos na residência material de embalo de entorpecentes, 04 (quatro) câmeras e 03 (três) aparelhos celulares.

De acordo com a denúncia, Emerson é conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas na região do “Pó do Shell” e utilizava-se da residência como ponto de apoio. A prisão preventiva foi decretada com fundamento, dentre outras, na garantia da ordem pública.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que não se discute a existência de materialidade do crime ou de provas acerca da autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

No caso, apesar de não haver indicação explícita de que as armas e drogas estavam sob posse direta de Emerson, ele estava no local onde o material foi apreendido. Ademais, durante a abordagem, teria tentado fugir e se esconder no telhado da casa.

Nesse diapasão, diante da variedade de drogas, armas de fogo e balança de precisão apreendidos, entendo necessário o encarceramento provisório, como forma de desmantelar o grupo criminoso e resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

Relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a decretação de prisão de membros de organização criminosa é justificativa para interromper suas atividades (HC 548259/PR, RHC 119121/SP, RHC 144.284 AgR).

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também, adequada, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

E, por fim, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente
ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

06

_